Tribunal: TJDFT
Processo: 0722537-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Amélia do Amor Divino contra sentença (Id 20141094) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada pela ora apelante contra BV Financeira S.A. CFI, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à: (i) redução dos juros contratuais estipulados em 2,07% a.m. para o percentual médio de mercado divulgado pelo Banco Central, apurado em 1,69% a.m.; (ii) condenação da parte ré a devolver as quantias pagas, a título de juros, em percentual que supera a média de mercado; (iii) devolução das seguintes taxas administrativas: Tarifa de Cadastro - R$ 659,00; Tarifa de Avaliação - R$ 435,00; Registro do Contrato - R$ 357,00; seguro prestamista - R$ 979,00; Cap Parce Premiável - R$ 214,78; Seguro Auto R$ 751,66; e (iv) redução dos juros moratórios estabelecidos em 8,10% a.m. para 1% a.m., acrescido de multa de 2% a.m. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC, com ressalva à suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça a ela deferida. Inconformada, apela a autora. Em razões recursais (Id 20141097), aduz aplicáveis ao caso concreto as garantias consumeristas. Entende que a taxa de juros contratual fixada no percentual de 2,07% ao mês é abusiva e deve ser repactuada ao patamar médio de mercado: 1,69% ao mês. Refuta a incidência de juros moratórios de 8,10% ao mês, porque em contrariedade a Enunciado 379 do STJ, que limita a convenção dos juros desta natureza a 1% ao mês. Contesta a cobrança de seguro prestamista, uma vez que não lhe foi entregue a apólice da seguradora nem demais documentos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, formulando os seguintes pedidos: a.1. No Mérito para que se acolha a explanação realizada na presente peça com a finalidade de: a.2) A revisão do contrato para que seja ordenado, após a prudente análise dos DESEMBARGADORES a redução dos JUROS CONTRATUAIS estipulados em 2,07% a.m para média de MERCADO DIVULGADO pelo BANCO CENTRAL e encontrado no valor de 1,69% a.m CONFORME plena Jurisprudência; a.3) A condenação da parte ré a devolução das quantias cobradas indevidamente, resultantes dos JUROS ESTIPULADOS muito acima da Média de Mercado, bem como devolução das SEGUINTES TAXAS ADMINISTRATIVAS: Tarifa de Cadastro R$ 659,00 | Tarifa de Avaliação R$ 435,00 | Registro do Contrato R$ 357,00 | SEGURO PRESTAMISTA R$ 979,00 | CAP PARCE PREMIÁVEL R$ 214,78 | SEGURO AUTO R$ 751,66| Contrato prevê incidência de JUROS MORATÓRIOS de 8,10 a.m% CONTRARIANDO disposição do jurisprudência do STJ DEVENDO somente ser aplicado JUROS MORATÓRIOS DE 1% a.m mais Multa de 2%. b.3 - a condenação da APELADA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados de acordo com padrões deste juízo, bem como readequação dos Honorários de sucumbência. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do réu pelo não provimento (Id 20141101). Instada sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade (Id 22537543), a apelante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Decido. Juízo de Admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, a presente apelação não merece transpor a barreira da admissibilidade, porque limitada a reproduzir os termos da petição inicial sem atacar os fundamentos lançados na sentença que rechaçou a pretensão deduzida. Vejamos. De pronto, em relação às taxas administrativas de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro do contrato, cap. parcela premiável e seguro auto, verifico que, embora quanto a elas haja pedido para excluí-las da cobrança, nenhum fundamento veio aduzido na peça recursal relativamente a dita pretensão. No que concerne aos juros contratuais e juros de mora, assim consignou o juízo sentenciante: Dos juros de mora contratuais (2,07% a.m. e 27,86% a.a.) De início percebe-se a existência de pedidos incompatíveis e contraditórios entre si. No tópico dos pedidos da petição inicial, a autora formula dois pedidos de revisão da taxa de juros de mora, um para reduzir os juros contratuais de 2,07% para 1,69% ao mês e outro para reduzir de 8,10% a.m para 1% a.m acrescido de multa de 2%. Desta feita, presume-se que se tratou de mero erro material, tendo em vista que o segundo pedido destoa da realidade fática desses autos, razão pela qual prossigo com a análise somente do primeiro pedido de revisão da taxa de juros. Pois bem, a legalidade da cobrança de juros capitalizados é matéria já pacificada nas nossas Cortes de Justiça, por se entender que há autorização legal para sua incidência. Com efeito, a Medida Provisória no 1963-17, de 31/03/00, reeditada sob o no 2170-36/01, autoriza expressamente essa cobrança, pois prevê no caput do seu art. 5o que, "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". O contrato sob análise (Id 65148238) foi firmado após a vigência da referida Medida Provisória, de modo que a capitalização de juros, na hipótese, é permitida mesmo porque prevista no contrato taxa de juros mensal de 2,07% e taxa de juros anual de 27,86%, nos termos da súmula 541 do STJ. Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESTÍGIO DA VONTADE DAS PARTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENUNCIADO DE SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo e que a alegação quanto à sua ocorrência se dê em momento oportuno, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief. 2. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, conforme dogmática do art. 65 do NCPC. 3. Em respeito ao contrato e, sobretudo, à segurança jurídica, é de se prestigiar a medida da vontade das partes que está plenamente identificada no momento da celebração do contrato, desvalorizando-se, no que concerne à capitalização mensal de juros, o pleito revisional em que a parte devedora busca perseguir a redução compulsória daquilo que foi livremente pactuado, não implicando, necessariamente, onerosidade excessiva em desfavor do consumidor. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, conforme dogmática do enunciado de súmula 539, do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1091720, 20140111931755APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 26/04/2018. Pág.: 433/438) Anoto, outrossim, que a constitucionalidade da Medida n° 2.1270-36/01 deve ser presumida até pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a suspensão da referida medida provisória pela ADIn. no 2.316-1, não tem efeito "erga omnes", tampouco a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT tem efeito vinculativo, conforme aliás reconhecido pelo próprio Tribunal. Portanto, não assiste razão à autora quando sustenta a inviabilidade dessa cobrança, pois a taxa aplicada de 2,07% ao mês e 27,86% ao ano encontram-se dentro da média de mercado. Com efeito, o valor um pouco superior não representa abusividade, pois o Banco Central não tabela o valor das tarifas bancárias. Tal instituição apenas disciplina um conjunto de regras para a cobrança de tais encargos por meio de resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), de acordo com os serviços mais utilizados por pessoas físicas. Essas regras buscam dar maior transparência e clareza à prestação de serviços oferecidos pelas instituições financeiras, de forma a permitir aos clientes e usuários das referidas instituições comparar e verificar qual instituição atende melhor às suas necessidades, estimulando a concorrência no setor. Assim, respeitadas as proibições e limitações normativas, cada instituição financeira é livre para estabelecer o valor de suas tarifas. Decerto, essa liberdade econômica das instituições financeiras não prejudica a escolha do consumidor por aquela instituição que aplica juros mais baixos, conforme divulgado em canais de comunicação. No caso vertente, a autora optou livremente por se vincular as tarifas da instituição ré, não podendo, posteriormente, se recusar a cumprir com o pactuado. (Id 20141094, p. 2/3) Em que pese as razões exibidas, a recorrente despreza a questão da incompatibilidade dos pedidos; a celebração do contrato posterior a vigência da MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01, de modo a permitir a capitalização de juros; bem assim a afirmativa de que o valor um pouco superior à taxa média de mercado não representa abusividade. De fato, os fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado em atendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial fustigado. Ausente exposição das razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido – que deveria ser específico, mas concretamente não o foi. Outrossim, o juízo de origem consignou ausente a abusividade da contratação do seguro prestamista, salientando não ter a apelante logrado demonstrar “ter ocorrido qualquer vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico, de modo a caracterizar a nulidade da cobrança de valores a título de seguro prestamista e seguro auto”. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao mencionado fundamento da sentença fustigada, sequer pela negativa da necessidade de vício de consentimento para o acolhimento do pleito de exclusão da cobrança. Verdadeiramente, a motivação escassa e desarticulada posta no recurso a ele não confere capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos lançados na sentença. Apenas como reprise da petição inicial pode ser compreendida a peça recursal, que peca pela falta de articulação necessária para a devolução do tema à apreciação da instância recursal, porque desprovida de razões para efetivo combate à sentença com que não se conforma a apelante. Resulta daí a inviabilidade de realizar exame ordenado e concatenado da alquebrada insurgência. Inviável, portanto, firmar juízo positivo de admissibilidade para o presente apelo. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador do pleito de reforma da sentença na apelação, consoante os requisitos erigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC[1]. Ao deixar de fazê-lo, incorre no defeito da inépcia da peça recursal. Patente, como consequência, haver a autora/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial atacado pelo recurso, confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou de forma articulada e concreta os fundamentos da sentença vergastada. Descumprida, portanto, determinação expressa nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que lista entre os requisitos da peça de apelação: “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Não atendido esse pressuposto objetivo de regularidade formal, porque inobservado o princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária na fixada origem para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;